Tribunal: TJMT
Processo: 1019180-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento no 1019180-07.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034371-66.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente do Mato Grosso Previdência - MT Prev, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de abstenção de desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%.
Em momento anterior à distribuição do presente recurso, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000, envolvendo a mesma controvérsia, qual seja, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais.
Pois bem.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Na hipótese, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre as demandas.
Destarte, diante da conexão do presente feito com o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000 e diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, recomenda-se a redistribuição dos autos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, caput e §3o do Código de Processo Civil, determino a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator